Tribunal: TJDFT
Processo: 0719671-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos. NILTON ISMAEL ROSA ajuizou ação de conhecimento em face de KATIA DANIELA DE SIQUEIRA e OUTROS, objetivando, em síntese, a reparação de danos morais decorrentes da elaboração de um conjunto de documentos, nos quais aduz haver sofrido violação da sua honra, da sua imagem e da sua dignidade profissional, que culminou inclusive em seu afastamento do corpo docente da Escola Setor Leste, como retaliação a denúncia de irregularidades praticadas pelo Conselho de Classe no ano de 2001. A ação foi julgada improcedente. Inconformado, o autor interpôs sucessivos recursos, os quais foram todos improvidos, vindo então a transitar em julgado. Diante disso, propõe a presente ação rescisória, alegando, em síntese, que a sentença foi proferida mediante prevaricação, com violação manifesta das normas jurídicas e erro de fato; além de ter havido dolo processual dos réus. Após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e do sucessivo recolhimento das custas e da caução, intimou-se o autor para esclarecer o interesse processual, considerando que postula a rescisão da sentença, e não o acórdão que a confirmou, a indicar que está utilizando dessa via como sucedâneo recursal. Em resposta, o autor pleiteou a emenda a inicial, para que fosse considerado o pedido de rescisão do acórdão no 589.277, aduzindo simplesmente que, ao confirmar a sentença, a decisão colegiada manteve os mesmos vícios narrados na inicial. É a síntese do necessário. A petição inicial até pode ser emendada, para corrigir vícios formais; no entanto, no caso, o autor se limitou a requerer a emenda a inicial, postulando que “onde se lê sentença rescindenda na exordial de id 11373423, leia-se acórdão rescindendo, a fim de que os pressupostos processuais da ação rescisória – contidos no art.966 e incisos, do NCPC, incidam sobre os fundamentos do v. acórdão rescindendo, ao invés de incidirem sobre a r. sentença”. Ocorre que, à exceção da alegação de dolo processual, todos os demais fundamentos da inicial repousam sobre a atuação da sentenciante e sobre a sua análise acerca dos fatos narrados, tanto que o autor transcreve trechos específicos da decisão monocrática, que aduz comprovar os vícios que então sustenta. Logo, não é suficiente esse mero aditamento, sendo imprescindível que, caso insista no pedido de emenda a inicial, promova a verdadeira alteração da petição, indicando, de forma precisa e objetiva, os vícios em que teria ocorrido o acórdão rescindendo. Em tempo, observo que, mesmo já tendo sido instado, o autor não apresentou a certidão do trânsito em julgado do acórdão rescindendo. Não obstante, extrai-se do andamento do processo de origem (no 2006.01.1.104432-0), que a última decisão nos autos (acórdão no 1034432) foi proferida em 25.07.2017, sendo publicada no DJE no dia 01.08.2017, a indicar, em princípio, a decadência do direito, já que a ação rescisória foi proposta em 18.09.2019. Por fim, noto que o autor ajuizou a presente ação rescisória em face unicamente do réu GENTIL DE SOUZA SILVA, propondo outra rescisória em face dos demais réus da ação originária, que foi distribuída sob o ARC no 0719536-23.2019.8.07.0000. Ante o exposto, à Secretaria, para que promova a conexão das ações rescisórias, a fim de que seja realizado o julgamento conjunto. Em seguida, intime-se o autor para, no prazo de quinze dias, apresentar a certidão de trânsito em julgado da decisão rescindenda e emendar a inicial, indicando de forma precisa e objetiva os vícios do acórdão rescindendo.